Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712161-72.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANA LUIZA PESSOA MARANGON RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO TAMBÉM FORA DAS VAGAS DE PROVIMENTO IMEDIATO. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus a adotarem as providências necessárias à nomeação da autora para o cargo de Analista de Laboratório da Fundação Hemocentro de Brasília, por força de sua aprovação no Concurso Público regido pelo Edital no 01-SEPLAG/FHB, de 10.11.2016. 2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a determinação de sua nomeação para o cargo de Analista de Laboratório da Fundação Hemocentro de Brasília. Narrou que foi aprovada para o cargo de analista de laboratório, ficando classificada na 45a colocação, dentro da vagas de cadastro de reserva. Discorreu que foram realizadas diversas nomeação, demonstrando a necessidade da administração pública em preencher as vagas existente, contudo alguns candidatos não tomaram posse, tornando-se sem efeito suas nomeações e acarretando novas nomeações, inclusive de candidatos do cadastro de reserva. Destacou que o candidato 42 foi nomeado e não tomou posse, bem como que o candidato 44 foi nomeado para ocupar vaga advinda de exoneração no mesmo exercício, em razão de vacância ocorrida em 04/02/2022. Pontuou que a vaga do candidato 42 não foi preenchida, devendo ser ocupada pelo próximo candidato da lista, pois comprovada a necessidade e a existência de dotação orçamentária. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63717098). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado nas vagas de cadastro de reserva quando há desistência de nomeação de outro candidato igualmente aprovado dentro das vagas de cadastro de reserva. 5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a fundação responsável pelo certame possui personalidade jurídica própria. No mérito, os recorrentes alegam que a transferência do direito subjetivo à nomeação somente ocorre quando o candidato desistente ocupava vaga prevista no edital, não abrangendo o cadastro de reserva. Pontuam que a vaga de classificação 42 não possui direito subjetivo à nomeação e que eventual nomeação de candidato seguinte decorre da discricionariedade administrativa. Discorrem que os motivos que justificaram a nomeação e posse das vagas 43 e 44 não podem vincular a nomeação da vaga 45, decorrente da desistência da vaga 42, pois essas posses supriram a necessidade de recursos humanos. Defendem que não houve preterição arbitrária na vigência do certame e que a convocação de candidatos fora do número de vagas decorre da discricionariedade administrativa. Sustenta que não houve qualquer ilegalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos iniciais. 6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade “ad causam” deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora pretende a nomeação em cargo público de fundação vinculada ao Distrito Federal, o qual possui responsabilidade, ainda que subsidiária, por seus servidores. Logo, comprovada a existência de vínculo obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 8. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016). 9. No caso dos autos, o edital previa a existência de 18 vagas para provimento imediato e 42 de cadastro de reserva para a especialidade escolhida pela autora (Analista de Laboratório - Biologia, Biomedicina, Farmácia-Bioquímica). A autora foi aprovada na 45a colocação, dentro das vagas destinadas ao cadastro de reserva. Logo após a homologação do concurso, houve a nomeação dos 18 primeiros aprovados para o aludido cargo, ocupando todas as vagas destinadas ao provimento imediato. No curso da validade do concurso foram providas outras vagas, atingindo o 44o candidato. O caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no Tema 784 do STF. A autora não foi aprovada dentro das vagas destinadas a provimento imediato, não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora, não houve a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com preterição imotivada de candidatos. Neste sentido, inexiste direito subjetivo à nomeação, que deve ou não ocorrer a critério da administração. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da necessidade ou não da nomeação de candidato não preterido para fins de atendimento de demanda pelo serviço. 10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos. 11. Custas isentas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1931284, 0712161-72.2023.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO TAMBÉM FORA DAS VAGAS DE PROVIMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso dos réus para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação. 2. A embargante alegou a ocorrência de omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que surgiu vaga no prazo de validade do concurso e a candidata seguinte na ordem de classificação (45o) não foi nomeada. Argumentou que a candidata 42 não tomou posse, sua nomeação foi tornada sem efeito e essa vaga não foi preenchida, caracterizando preterição arbitrária. Pontuou que foi preterida, pois a nomeação do candidato 44 não ocorreu no mesmo processo já em andamento, bem como que houve demora no trâmite do processo que conduzia a sua nomeação. Sustentou que o direito à nomeação se entende ao candidato aprovado fora do número de vagas, mas que passe a figurar entre as vagas decorrentes da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Ao final, prequestionou a matéria em relação à legislação pertinente e requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento da omissão e contradição, inclusive acerca da matéria prequestionada. 3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. 5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, sobretudo quanto à ausência de preterição da embargante. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. 6. No ponto, a extensão do direito subjetivo ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ocorre somente quando as vagas surgem em decorrência da desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas estabelecidas no edital, não abarcando as eventuais vagas havidas em razão de candidato desistente e aprovado em sede de cadastro de reserva. 7. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1962204, 0712161-72.2023.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 69521992 e 69527592). A recorrente alega inobservância à tese fixada no Tema n. 784/STF. Aduz preterição arbitrária pela existência de cargos vagos decorrentes das exonerações informadas, bem como das vacâncias registradas; comprovação do comportamento tácito ou expresso da Administração na preterição arbitrária, diante da suposta demora no andamento do processo administrativo que conduzia a nomeação da recorrente ao cargo pretendido; e inequívoca necessidade de nomeação de candidatos aprovados. Discorre sobre o entendimento do STF no RE 916.425 AgRG/BA e sustenta violação ao art. 37, II e III, da CF/88. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto os acórdãos recorridos estão em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784/STF. Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Conforme restou consignado no acórdão impugnado, “o edital previa a existência de 18 vagas para provimento imediato e 42 de cadastro de reserva para a especialidade escolhida pela autora (Analista de Laboratório - Biologia, Biomedicina, Farmácia-Bioquímica). A autora foi aprovada na 45a colocação, dentro das vagas destinadas ao cadastro de reserva. Logo após a homologação do concurso, houve a nomeação dos 18 primeiros aprovados para o aludido cargo, ocupando todas as vagas destinadas ao provimento imediato. No curso da validade do concurso foram providas outras vagas, atingindo o 44o candidato”. O colegiado, de forma adequada, entendeu que o caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no Tema 784 do STF, pois “a autora não foi aprovada dentro das vagas destinadas a provimento imediato, não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora, não houve a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com preterição imotivada de candidatos”. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal